Tribunal: TJMT
Processo: 1014131-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014131-48.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Zeferino & Cia Ltda.
Agravada: Giseli Comércio de Pisos e Acabamentos Ltda. – ME
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Zeferino & Cia Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Giseli Comércio de Pisos e Acabamentos Ltda. – ME, determinou a intimação da exequente para que efetue o pagamento referente às consultas via sistema Sisbajud, em observância à Lei n. 11.077/2020, sob pena de indeferimento do pedido.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, somente é devido o recolhimento de custas para penhora online no sistema Sisbajud e assemelhados, de processos distribuídos a partir de 2020, o que não é o caso dos autos, que encontra-se em tramite desde 2015. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo à r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que, consoante bem anotado pela MMa Juíza, nos termos do art. 15, da Lei n. 11.077/2020, “as custas previstas nesta lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta lei” (id. 97033456).
De outra banda, não estando presente a probabilidade do direito, é certo que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Logo, nesta quadra preambular, as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento futuro deste.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos requisitos ensejadores.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator